Tribunal: TJMT
Processo: 1005784-73.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1005784-73.2016.8.11.0041
APELANTE: MARLEIDE DE OLIVEIRA GOMES
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária, interposto por Marleide de Oliveira Gomes, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias Atrasadas (URV) – em fase Cumprimento de Sentença, registrada sob o n. 1005784-73.2016.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero, nos seguintes termos:
[...]
De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória.
O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a potencialidade danosa o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.
Posto isso:
(i) declaro o valor zero como obrigação do executado;
(ii) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa caso a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3o, do CPC].
[...]
Insurge-se contra sentença, sustentando que, o decisum merece reforma, ao argumento de que pela simples análise do processo é possível verificar que não ocorreu nenhum cálculo efetuado pelo Contador Judicial e os documentos juntada pelo Apelado de uma suposta liquidação de sentença zerado, seja suficiente para declarar liquidação da sentença zerada.
Sustenta que, a Ré-apelada simplesmente alegou que ocorreu a liquidação de sentença zerada de um processo, sendo que a ocorrência ou não da liquidação zero tem que ser apurada através da perícia judicial designada nos autos.
Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, no sentido de se reformar integralmente a decisão repudiada, determinando se que seja efetuado liquidação de sentença para apuração do percentual referente às perdas financeiras experimentadas na ocasião da conversão de Cruzeiro Real em URV [Lei n. 8.880/94] através da perícia judicial pelo Contador Judicial
Nas contrarrazões apresentadas (ID 95385047), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 157256197), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.
Extrai-se dos autos que, Marleide de Oliveira Gomes, ajuizou Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV) em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando a incorporação do percentual de 11,98%.
O Magistrado a quo julgou procedente os pedidos da inicial e, por conseguinte, condenou o Estado a incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.
Contra essa sentença, insurgiu o Recorrido, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição. No mérito, assevera que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.
Esta Relatora votou no sentido de rejeitar a prejudicial de prescrição quinquenal, e no mérito dar provimento em parte ao recurso, para determinar que: 1) a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional;
2) Seja excluído, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4o, do artigo 85 do NCPC.
A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, À UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O APELO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, nos termos do voto da Relatora. (ID 543682)
Após, o trânsito em julgado do acórdão (ID 1597994), a parte autora, ora apelante, peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.
No entanto, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a quo extinguiu o feito, ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, sob ao fundamento de que os documentos acostados pelo Estado de Mato Grosso Leis nos. 6.528/1994 e 6.583/1994), bem como o laudo pericial realizado em outros autos (prova emprestada), corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte Apelante, fato que motivou a interposição do presente recurso.
Assim, requer no recurso de apelação cível, a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pelo Recorrente, quando da conversão da URV.
Pois bem.
No que tange à existência de Lei Estadual que reestruturou a carreira dos servidores, por meio da Lei n 6.528/94 e 6.583/1994, entendo que não deve prosperar, conforme será demonstrado.
Isso porque, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.
Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.
Desse modo, frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença”. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, publicado no DJE 27/05/2021). [Destaquei]
In casu, em detida análise das provas colacionada nos autos pelo Estado de Mato Grosso, notadamente, o laudo pericial elaborado em outros autos (prova emprestada), pelo Sr. Perito, José Aparecido Alves Pinto - CRC/MT 2.910 (ID 95385029), denota-se que o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, uma vez que fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.
Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:
ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material. ) e (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021). [Destaquei]
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. (N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021). [Destaquei]
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INCONFORMISMO - MERA REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Estando ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida, deve ser mantida, notadamente, quando o Executado apresenta um parecer técnico, realizado em outro processo, de forma emprestada, cuja conclusão foi de que não haveria a possibilidade de assegurar se houve, ou não, a perda salarial, decorrente da conversão da moeda, logo, nada comprovou nos autos em exame. 2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 3. Agravo interno desprovido.
(TJ-MT 10037089320168110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2022) [Destaquei]
Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores.
Insta consignar que, caberá ao perito:
a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente;
b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta;
c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; bem como se a reestruturação da carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso – Lei Complementar Estadual 50, de 1o de outubro de 1998, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Marleide de Oliveira Gomes, para determinar o retorno dos autos a Comarca de Origem, para que seja realizada perícia, a fim de apurar eventuais defasagens suportadas pela Apelante.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.
P.I.C.
Cuiabá (MT), 2 de maio de 2023.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora